Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos sob o fundamento de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à análise de questão relevante ao deslinde da controvérsia. O embargante pretende a declaração do julgado, alegando que o colegiado não se manifestou sobre a preliminar suscitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique a sua correção ou complementação por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, incluindo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, concluindo pela suficiência das provas documentais constantes dos autos.
4. A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito da decisão proferida, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam apenas ao esclarecimento de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.
6. O prequestionamento para fins recursais foi atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto caso a matéria tenha sido suscitada e o tribunal superior a considere relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.
3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC considera incluída no acórdão a questão suscitada, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 4°, 6°, 8°, 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024. TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024.